Tribunal: TJPA
Processo: 0011094-29.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CONDENAÃÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. VINCULAÃÃO AO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO DE 1Âº GRAU. IMPROCEDÃNCIA. PRÃTICA DELITIVA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. VIOLAÃÃO AO SISTEMA TRIFÃSICO. INSUBSISTÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE NÃO PARA SEU MÃNIMO LEGAL, MAS PRÃXIMO A ELE ANTE A PRESENÃA DE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL.1. A decisÃ£o do Juiz nÃ£o Ã© vinculada pelas alegaÃ§Ãμes finais apresentadas pelo MinistÃ©rio PÃºblico, podendo ele condenar o rÃ©u mesmo quando o Parquet opina pela absolviÃ§Ã£o, de acordo com as disposiÃ§Ãμes do artigo 385, do CPP. Desse modo, a manifestaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico em alegaÃ§Ãμes finais nÃ£o vincula o ÃrgÃ£o Julgador e, havendo provas para a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, o Juiz nÃ£o deve se atrelar ao pedido absolutÃ3rio formulado pelo Ã3rgÃ£o de acusaÃ§Ã£o2. viÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o de alguns vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, restou apenas duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011094-29.2017.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
APELANTE: DARLIELSON RODRIGUES MORAES
DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR. DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE NÃO PARA SEU MÍNIMO LEGAL, MAS PRÓXIMO A ELE ANTE A PRESENÇA DE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
1. A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu mesmo quando o Parquet opina pela absolvição, de acordo com as disposições do artigo 385, do CPP. Desse modo, a manifestação do Ministério Público em alegações finais não vincula o Órgão Julgador e, havendo provas para a condenação do réu, o Juiz não deve se atrelar ao pedido absolutório formulado pelo órgão de acusação
2. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação de alguns vetores do art. 59 do Código Penal, restou apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar próximo ao seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar

R E L A T Ó R I O

DARLIELSON RODRIGUES MORAES,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 120 dias multa pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado), mais 1 (um) ano de reclusão para o delito previsto no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores).

Consta da exordial acusatória que, no dia 05/07/2017, o apelante, juntamente com menor de idade, munidos de arma de fogo, assaltou a vítima Reginaldo Bentes Ramos quando esta trafegava pela Av. Frei Vicente, bairro Aeroporto naquela cidade, subtraindo deste sua motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor preta, de placa QEC-8389, somente não conseguindo concretizar o assalto em virtude do acionamento do dispositivo de segurança da motocicleta.

Consta ainda, que o denunciado e seu comparsa menor de idade, pararam a vítima no local ao norte nominado, perguntando a este qual seria o valor de uma corrida até ao Residencial Salvação, momento em que a vitima prestava as informações, o acusado e o menor, mediante grave ameaça, sacaram de uma arma de fogo cada um, tomaram a motocicleta da vítima tentando empreender fuga na
res furtiva
.

Nessa ocasião, o réu e o menor delinquente afugentaram a vítima, que se aproveitando do momento saiu correndo, sem antes acionar o dispositivo de segurança do veículo, estancando logo em seguida.

Fugindo do local do delito, o acusado e o seu comparsa, foram presos logo em seguida, ainda de posse das armas utilizadas na prática do assalto.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado) e pelo delito previsto no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores).

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
DARLIELSON RODRIGUES MORAES
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde requer a absolvição do apelante pela prática do crime de corrupção de menores, tendo em vista que o
Parquet
em primeiro grau requereu a absolvição do acusado pelo delito de corrupção de menores, razão pela qual entende que o juízo não poderia condená-lo por tal crime.

Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena aplicada, para que fique em seu mínimo legal.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 53/57), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento somente em relação à dosimetria da pena.

É o relatório que submeto a douta revisão.

V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa do recorrente entende que o apelante
Darlielson Rodrigues Moraes
deveria ter sido absolvido do pelo qual foi denunciado pelo representante ministerial (art. 244-B do ECA), eis que inconstitucional a decisão condenatória quando o
Parquet
formula em alegações finais pedido de absolvição do apelante, tendo em vista que é este o órgão que tem a função de acusar

De início, e sem delongas, afirmo que não há como prosperar a pretensa absolvição do recorrente no que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do ECA, eis que inexiste base legal para tanto, diante da participação incontroversa do segundo elemento Carlos Eduardo Araújo Martins durante a ação delitiva, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo 17 (dezessete) anos de idade à época do crime, tudo consoante os documentos de identidade e os depoimentos da vítima e testemunhas.

Outrossim, certo é que o pedido de absolvição realizado pelo Ministério Público não tem o condão de vincular o convencimento do magistrado no momento da prolação da sentença, diante dos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal.

Nesse sentido, destaco o teor do art. 385, do Código Penal:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes embora nenhuma tenha sido alegada.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EMITIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO "CUSTOS LEGIS" NÃO VINCULA O JULGADOR. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A adoção agora expressa do sistema processual penal brasileiro pelo modelo acusatório (art. 3-A do CPP) não altera o entendimento deste Tribunal Superior sobre a não vinculação do julgador ao parecer emitido pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da lei ou da ordem jurídica, sobretudo porque, atuando nessa função, o Parquet sequer é parte da relação processual. Precedentes recentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 626.213/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, em que pese à irresignação do recorrente, entendo que o recurso não merece ser provido, pois
¿o sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado (...)¿
(STJ , Relator: Ministra MARIA THEREZA DE

Assim, não existe qualquer violação ao sistema acusatório, não assistindo razão à defesa nesse ponto, haja vista que a adoção agora expressa do sistema processual penal brasileiro pelo modelo acusatório não altera o entendimento dos tribunais superiores, em especial a do Superior Tribunal de Justiça sobre a não vinculação do julgador ao parecer emitido pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da lei ou da ordem jurídica, sobretudo porque, atuando nessa função, o Parquet sequer é parte da relação processual.

Ao fazer a análise da
dosimetria da pena roubo qualificado
, o juízo sentenciante considerou 05 (cinco) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias
e
comportamento da vítima
. Por essa razão, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à fundamentação dos vetores do art. 59, do CP. Nesse sentido, importante trazer excerto da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração negativa:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, observo que a
Culpabilidade não
é própria da espécie, tendo praticado o crime de forma premeditada, organizada, com ampla divisão de tarefas, demonstrando dolo intenso e desapego aos semelhantes; (...).
Conduta social
provado nos autos de forma negativa, deve ser valorada negativamente, demonstrando destemor e mente voltada ao caminho da ilicitude, cujo objetivo era praticar vários assaltos naquela oportunidade. A
personalidade
do réu deve ser valorada, sendo voltada para o crime, tendo inclusive sido relatado que logrou valer-se de companhia para sair à caça de vítimas em potencial pela cidade. As circunstâncias do crime são aptas à majoração da pena-base, posto que o denunciado, com muita ousadia, em meio a ambiente público, assaltando a vítima em plena via pública, com arma, demonstrando, assim muita frieza e destemor. (...). O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime. (...).
Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar algumas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a culpabilidade de maneira negativa, fundamentando no fato de o apelante ter praticado o crime de forma premeditada, organizada, com ampla divisão de tarefas, demonstrando dolo intenso e desapego aos semelhantes, dificultando qualquer tipo de reação, uma vez que tanto o recorrente como o menor, portavam arma de fogo.

No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente Antônio Erimar Silva e Silva.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que assiste razão ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante no primeiro roubo, usou de artimanha para praticar o roubo da moto, ao simular contratar uma corrida com a vítima que trabalha como mototaxista, na companhia do menor infrator, surpreendendo a vítima em plena via pública. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No que tange ao
comportamento da vítima
, o juízo sentenciante valorou negativamente, verberando que tal circunstância é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do delito. No entanto, conforme entendimento sumulado desta e. Corte de Justiça, não cabe a referida valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal:

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base, não no mínimo legal, mas próximo a ele.

Assim, passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, próximo a seu mínimo legal definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, ficando a mesma em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dia-multa, mantendo-a temporariamente a reprimenda corporal neste patamar.

Na terceira fase, aplico apenas uma das causas de aumento de pena, uma vez que a outra fora usada na primeira fase da dosimetria da pena, pelo que aumento a reprimenda na mesma proporção realizada pelo juízo, ou seja, em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda corporal de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, em razão da condenação em 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores, razão pela qual aplico ao acusado Darlielson Rodrigues Moraes a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base do crime de roubo em face do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09. de agosto de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator